Tribunal: STF
Processo: Rcl 54799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Usurpação de competência da Corte. Não caracterização. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo obstou o encaminhamento de agravo manifestamente incabível ao STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.